Tribunal: TJBA
Processo: 8112683-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112683-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DANIELA DOS SANTOS ARBE OLIVEIRA Advogado(s): JOHNNY DA SILVA CORREIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE SOBRENOME MARITAL. CASAMENTO CELEBRADO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu pedido de retificação de registro civil para inclusão do sobrenome do cônjuge da Apelante, com base em casamento celebrado na Irlanda e trasladado para o Brasil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a inclusão de sobrenome marital no registro civil brasileiro com base em casamento celebrado no exterior, cuja certidão original não apresenta tal alteração. III. Razões de decidir 3. A legislação brasileira exige que alterações no nome por motivo de casamento estejam previstas no registro original, sendo vedada a modificação do traslado com base em documentos que não apresentem tal alteração. 4. O princípio da territorialidade e o locus regit actum impõem a observância da forma e conteúdo do documento estrangeiro para produção de efeitos no Brasil. 5. A ausência de erro material no traslado e de modificação prévia no país de origem impedem a modificação pretendida, não sendo possível ao Judiciário brasileiro intervir em ato registral estrangeiro. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É inadmissível a retificação de registro civil brasileiro para inclusão de sobrenome do cônjuge com base em casamento celebrado no exterior quando o registro original estrangeiro não contém tal alteração. 2. A eficácia do traslado de casamento estrangeiro no Brasil está limitada à literalidade do documento original, conforme o princípio locus regit actum." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8112683-83.2024.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, figurando, como apelante, DANIELA DOS SANTOS ARBE OLIVEIRA, e, apelado, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, __ de _________ de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator PROCURADOR(A)